Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706078-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 32.867.082 ADILSON MEDEIROS SIMOES AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADILSON MEDEIROS SIMÕES, em face de BANCO RCI BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em Ação de Revisão Contratual (n. 0700708-82.2024.8.07.0006), indeferiu a antecipação de tutela e determinou a comprovação de rendimentos para fins de análise do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. A decisão agravada tem o seguinte teor: Apresente a parte autora seu comprovante de rendimentos, para efeito de análise do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 2o do CPC. Caso não receba rendimentos fixos, junte aos autos o extrato de sua conta bancária. Na hipótese de possuir relacionamento com mais de uma instituição financeira, deverá juntar o extrato de todas as contas. Desde já, saliento que os dados bancários fornecidos pela parte são passíveis de verificação pelo juízo, via sistema SISBAJUD, de modo que, se constatada a omissão ou a manipulação de dados, o benefício poderá ser indeferido ou ocasionalmente revogado. Emende-se para juntar aos autos o comprovante da taxa de juros praticada pela ré no dia em que o contrato foi celebrado. Prazo: 15 dias. Indefiro a antecipação de tutela, tendo em vista que a revisão do valor das parcelas depende do contraditório. O Agravante aduz que o juízo de origem indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, apesar de ele ter demonstrado que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família. Insurge-se, ainda, quanto ao indeferimento do pedido de antecipação da tutela, sob o fundamento de que é devida a consignação das parcelas incontroversas do contrato de financiamento objeto da pretensão revisional, assim como é cabível a vedação à inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito enquanto se discute a dívida em juízo. Acrescenta que o acolhimento aos pedidos liminares não acarretará prejuízo ao Agravado. Requer os benefícios da gratuidade de justiça e a determinação para que seja: i) ordenada a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes; ii) determinada a sua manutenção na posse do bem objeto da lide e iii) autorizada a realização de depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao feito. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. O recurso não veio acompanhado de preparo, por se tratar da hipótese do art. 99, §7o, CPC. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A fim de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, facultei ao Agravante juntar aos autos comprovantes quanto ao preenchimento dos pressupostos legais autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 do CPC. Conforme disposto no art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Nesse sentido, tratando-se de pessoa jurídica, a miserabilidade deve ser comprovada, de acordo com a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, Súmula 481. No caso concreto, determinada à parte a comprovação dos requisitos, foram apresentados documentos que se revelam suficientes para a concessão do benefício. Os Recibos de Entrega da Declaração do Simples Nacional apresentados indicam receita bruta mensal correspondente a menos de 5 (cinco) salários mínimos. Somado a isso, os extratos bancários acostados denotam a ocorrência de baixa movimentação financeira (ID 566903369). Nesse contexto, julgo suficientemente demonstrada a alegada hipossuficiência, tendo como critério objetivo o parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em sua Resolução no 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita, ou seja, a demonstração de renda mensal não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Por tais fundamentos, defiro a gratuidade de justiça. DO EFEITO SUSPENSIVO Primeiramente, não conheço da insurgência referente à gratuidade de justiça, por falta de interesse recursal, visto que o juízo de origem não julgou o pedido, e em respeito ao duplo grau de jurisdição. Quanto à concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, ela se condiciona à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. O art. 330, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Portanto, não há suporte legal para que a parte agravante deposite em juízo o valor que entende devido. Por outro ângulo, cabe salientar que a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça entabula que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Por tal razão, não reconheço a plausibilidade jurídica dos pedidos de não inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes ou quanto à sua manutenção na posse do bem objeto da lide. Por fim, considerando os limites estreitos de cognição do presente instrumento e o fato de que a ação se encontra em fase postulatória, faz-se necessário aguardar-se a dilação probatória para melhor análise a respeito do direito postulado. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO E MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS. INADIMPLÊNCIA. EFEITOS DA MORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. CUMULATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO E VERTICALIZAÇÃO DA COGNIÇÃO. PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO REGULAR NA ORIGEM. 1. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença cumulativa da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). 2. O exame do caderno processual não permite a extração suficiente dos requisitos para a concessão antecipada da medida pretendida pela parte autora, ora agravante, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais, visto que os simples apontamentos quanto à superveniente insurgência relativa às taxas de juros livremente pactuadas entre as partes não comprovam, necessariamente, a abusividade do pacto. 3. O simples ajuizamento de revisional contratual não inibe a caracterização da mora (enunciado 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), sendo insuficiente para obstar as medidas de cobrança da dívida a ser satisfeita. 4. No caso, não está evidenciada a suficiente probabilidade do direito invocado, sendo cogente o aprofundamento da cognição quanto à legalidade das cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes, a fim de que as questões postuladas na pretensão inicial possam ser verticalizadas com ampliação da cognição propiciada pelo contraditório regular e pela adequada instrução probatória nos autos de referência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1755611, 07275201920238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 3/10/2023.) Por tais fundamentos, defiro a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mas indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024 14:55:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador